Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas diante do depoimento da vítima corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e pela confissão parcial do réu.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, reduzir o valor fixado a título de reparação de danos morais à vítima de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).